Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707031-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ESTEVAO DE SA PINTO CAUHY, ROBERVAL BATISTA DA SILVA AGRAVADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PAULO ESTEVAO DE SA PINTO CAUHY e ROBERVAL BATISTA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0030137-83.2006.8.07.0001, rejeitou os embargos declaratórios (ID 225300478) opostos contra a decisão que negou a decretação da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID 220286030, na origem): Por meio da petição em ID: 214807768, o devedor ROBERVAL BATISTA requer a decretação da prescrição intercorrente. Instada a se manifestar, a parte exequente apresentou resistência ao pleito, conforme com a petição do ID: 220237319. É o bastante relatório. Fundamento e decido. O art. 206-A, do CC, estabelece que "A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)". Pois bem. Cuidam os autos de ação de execução de título extrajudicial, lastreado em contrato de prestação de serviços advocatícios (ID: 26212265), atraindo na espécie a prescrição quinquenal (art. 206, § 5.o, inciso I, do CC). Nessa ordem de ideias, não há que se falar em prescrição intercorrente. Com efeito, a suspensão por ausência de bens penhoráveis seu pela decisão proferida no ID: 119744927, do dia 08.04.2022. Portanto, decorrido o prazo ânuo em 09.04.2022, houve o início da contagem da prescrição intercorrente, a qual ainda não se consumou no decurso de tempo. Ante as razões expostas, indefiro a decretação de prescrição intercorrente, à míngua de amparo legal. Por outro lado, ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, verifiquei que a penhora de valores objeto da decisão proferida em ID: 165966974 foi parcialmente frutífera, face ao bloqueio efetivado em contas da parte executada, nos termos do relatório acostado aos autos (ID: 172541799). Regularmente intimado, o devedor PAULO ESTEVÃO deixou transcorrer em branco o prazo para impugnação; por sua vez, a intimação do executado ROBERVAL BATISTA retornou infrutífera (ID: 174722244). Desse modo e em primeiro lugar, ante o teor da diligência referenciada, aplico à espécie o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC: "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". Por conseguinte, reputo intimado o devedor ROBERVAL BATISTA. Portanto, determino a imediata transferência da importância penhorada para conta judicial vinculada à ação, vide relatórios ora anexados. Independentemente do decurso do prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento da quantia referenciada, com as devidas atualizações. Para tanto, a parte exequente deverá indicar seus dados bancários no prazo de quinze dias, na mesma oportunidade, deverá, ainda, indica bens penhoráveis, sob pena de retorno ao arquivo provisório. Por fim, intime-se o executado ROBERVAL BATISTA para instruir os autos com instrumento procuratório, regularizando sua representação judicial, no prazo de quinze dias, sob pena de prosseguimento da demanda. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 69218137 ), as partes agravantes aduzem estarem presentes todos os requisitos legais para a decretação da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o, do CPC, uma vez que o processo de execução teria ficado suspenso por prazo superior a dois anos sem qualquer iniciativa da parte exequente. Argumentam que a decisão agravada violou o princípio da segurança jurídica e da duração razoável do processo, conforme art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Postulam o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o, do CPC e art. 924, V, do CPC, com a consequente extinção do feito. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a execução e os atos executivos até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. Preparo ao ID 69218145. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pelas partes agravantes. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenham sustentado a ocorrência da prescrição intercorrente, os agravantes nada demonstraram, de concreto, acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, limitando-se a dizer que a decisão “pode causar dano grave e de peças ao Agravante, ao obrigá-lo a permanência vinculada a um processo difícil especificamente prescrito.” [sic]. Não há, portanto, justificativa para que não aguardem o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator